Tribunal: TJDFT
Processo: 0700982-15.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700982-15.2021.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: ALLIED TECNOLOGIA S.A. DESPACHO Em que pese a devolução dos autos pelo Supremo Tribunal Federal, tendo em vista o julgamento de mérito do RE 1.287.019/DF (Tema 1.093), sob a sistemática dos precedentes (ID 38042057), o recurso especial manejado pelo DISTRITO FEDERAL encontra-se, todavia, sobrestado perante o STJ, conforme decisão de ID 38042056. Por tais razões, remeta-se o presente feito ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031